Tribunal: TJMT
Processo: 1027104-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027104-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA - CPF: 326.700.441-15 (EMBARGADO), A L D DA SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 27.614.081/0001-76 (EMBARGADO), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO - CPF: 589.026.941-00 (EMBARGADO), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO AGROPECUARIA - CNPJ: 60.528.281/0001-81 (EMBARGADO), AMANDA BORGES SILVA - CPF: 023.922.981-90 (EMBARGADO), AMANDA BORGES SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.541.433/0001-86 (EMBARGADO), ANTONIO LUIS SILVA - CPF: 021.473.151-09 (EMBARGADO), ANTONIO LUIS SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.567.943/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO RIBEIRO ISSY - CPF: 876.779.111-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. OMISSÃO NO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO E DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira credora contra acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, apenas para afastar a incidência do
stay period
em relação às cobranças e execuções de créditos extraconcursais, mas manteve o deferimento do processamento da recuperação judicial de grupo familiar de produtores rurais, na forma de consolidação processual e substancial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à ausência de lista discriminativa dos créditos sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial e quanto a fato novo noticiado em incidente de apuração contábil;
(ii)
suprimento de omissão quanto à demonstração dos requisitos da consolidação processual e substancial;
(iii)
correção de erro de premissa fática relativo à atividade rural dos recuperandos e à existência de garantias cruzadas, com atribuição de efeitos infringentes para o indeferimento do processamento do pedido recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto ao exame dos documentos que instruem o pedido recuperacional e da consolidação processual e substancial;
(ii)
analisar a ocorrência de erro de premissa fática em relação ao exercício de atividade rural pelos recuperandos e à existência de garantias cruzadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já apreciada.

5. Não padece de omissão o acórdão que, fundado em laudo de constatação prévia e no preenchimento dos requisitos formais dos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, rechaça o pedido de indeferimento do processo de recuperação judicial apresentado por produtores rurais.

6. Não há omissão quanto à consolidação processual e substancial quando o aresto indica, com base em laudo técnico, a atuação conjunta, a identidade societária, as garantias cruzadas e a confusão patrimonial entre os integrantes do grupo, à luz dos arts. 69-G e 69-J da Lei n. 11.101/2005.

7. Não há erro de premissa fática, mas mera divergência quanto à valoração da prova, quando o acórdão, fundado em laudo técnico e na manifestação do administrador judicial, conclui pela existência de atividade rural conjunta e contínua e de garantias cruzadas

8. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos invocados, bastando expor de modo claro e suficiente as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, 48, 51, 51-A, 69-G e 69-J.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela credora
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, exarada nos autos da ação de recuperação judicial n. 1014023-68.2025.8.11.0003, ajuizada por Adelson Luis Desidério da Silva e outros.

O acórdão embargado, sob a relatoria da Dra. Tatiane Colombo, deu parcial provimento ao recurso da credora, apenas para afastar a incidência do
stay period
sobre cobranças e execuções judiciais ou extrajudiciais de créditos extraconcursais. Por outro lado, o aresto manteve o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo familiar de produtores rurais, na forma de consolidação processual e substancial, e reputou prejudicado o exame da suspensão de protestos e negativações, já decidida em recurso conexo (id. 344187395).

Nos presentes embargos, a embargante aponta omissão quanto ao exame de documentos essenciais ao pedido recuperacional, frisando que o colegiado não teria enfrentado o argumento acerca da ausência de lista discriminativa dos créditos sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial, exigida pelo art. 51, inc. III, da Lei n. 11.101/2005, e silenciado sobre fato novo noticiado em incidente de apuração da documentação contábil dos recuperandos.

A seguir, aduz omissão quanto à consolidação processual e substancial, sob o argumento de que os próprios recuperandos não teriam demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para o seu deferimento.

Por fim, alega a ocorrência de erros de premissas fáticas, ora porque o aresto teria considerado a existência de receitas inexpressivas em períodos esporádicos, quando, na realidade, não haveria receitas por três exercícios consecutivos, ora porque a constatação de garantias cruzadas seria equivocada quanto ao recuperando Antônio Luís Silva, que não teria participado das operações financeiras firmadas.

Nesses termos, postula a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para indeferimento do pedido de recuperação judicial por ausência de documentos essenciais ou ao menos para afastar o processamento quanto aos recuperandos Sulema Silva Borges Desiderio, Amanda Borges Silva e Antônio Luís Silva e a consolidação processual e substancial (id. 346680879).

Em sede de contrarrazões, os recuperandos manifestam-se pela
rejeição
dos aclaratórios (id. 350247398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela credora
Banco Rabobank International Brasil S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para afastar a incidência do
stay period
sobre créditos extraconcursais. Por outro lado, o aresto manteve o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo familiar de produtores rurais, na forma de consolidação processual e substancial.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

A primeira tese embargante articula que o acórdão teria silenciado quanto à ausência de lista discriminativa dos créditos sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial e quanto a fato novo relativo à apuração contábil dos agravados.

Ao contrário da conotação pretendida, o colegiado examinou de modo amplo e específico a regularidade documental à luz do regime aplicável aos produtores rurais pessoas físicas, com apoio no laudo de constatação prévia determinado na origem, que assim expôs

“
Com base no que foi apresentado pelo Grupo Requerente, é possível constatar que a documentação juntada atende aos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005, sendo, portanto, suficiente para a confirmação da regularidade do Grupo, restando demonstrado que os Requerentes fazem jus ao processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos da legislação aplicável
” (id. 344187395).

O colegiado ponderou que a ausência de balanços patrimoniais e demonstrações financeiras clássicas decorre da própria natureza do grupo familiar de pessoas físicas recém-inscritas como empresários individuais, sendo possível a substituição por livro-caixa, declarações de imposto de renda e documentos correlatos, na forma do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, ressalvou que, sobrevindo dúvida relevante sobre a documentação, o juízo poderá requisitar esclarecimentos, perícia complementar ou documentos adicionais no curso do procedimento.

Desenhado esse quadro, é fácil perceber que não há omissão.

Aliás, o órgão julgador nem mesmo está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos ou documentos invocados, bastando que exponha de modo claro e suficiente as razões de decidir, o que foi observado quanto à suficiência da documentação apresentada e à desnecessidade, nesta fase, de análise da viabilidade econômico-financeira.

A segunda tese suscita omissão quanto à consolidação processual e substancial, sob o argumento de que não restaram demonstrados os requisitos para o seu deferimento.

Em linha oposta à defendida pela embargante, o colegiado enfrentou expressamente a matéria, à luz dos arts. 69-G e 69-J da Lei n. 11.101/2005, com apoio no laudo de constatação prévia, que dedicou ponto específico à questão:

“
O objeto societário idêntico entre as partes que compõem o Grupo permite aferir a existência de um Grupo Familiar de fato, viabilizando a consolidação processual, nos termos do art. 69-G da LREF. Quanto à consolidação substancial, por meio da análise prévia da documentação apresentada para esta constatação, permite-se aferir a possibilidade de deferimento da consolidação substancial, conforme previsto no art. 69-J da LREF. Um dos elementos que corrobora essa possibilidade é a clara atuação conjunta entre as partes, haja vista que desenvolvem as atividades rurais no mesmo local, conforme comprovam os contratos sociais e o contrato de comodato apresentado a esta Perita (...). Além da evidente atuação conjunta, constatada pela utilização de equipamentos e estruturas físicas entre as partes que integram o Grupo Desidério, há inequívoca identidade no quadro societário do Grupo, uma vez que as atividades são desenvolvidas de forma coordenada e interdependente entre todos os integrantes do Grupo, conforme sinalizam os contratos acima destacados. 53. Não obstante, o Grupo conta com garantias cruzadas, o que extrai-se dos contratos bancários firmados onde cada integrante do Grupo figura também como garantidor das dívidas assumidas pelos demais
” (id. 344187395).

Com base nesses elementos, o acórdão reputou presentes os requisitos cumulativos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, de modo que a matéria recebeu enfrentamento direto e fundamentado, inexistindo a omissão apontada.

A terceira tese sustenta erros de premissas fáticas, pois o acórdão teria partido da existência de receitas inexpressivas em períodos esporádicos, quando haveria ausência de receitas por três exercícios consecutivos, e porque a constatação de garantias cruzadas seria equivocada quanto ao agravado Antônio Luís Silva.

A alegação não procede.

O aresto não incorreu em equívoco quanto às premissas de fato, mas valorou expressamente o conjunto probatório ao consignar que a constatação prévia e o administrador judicial convergiram no sentido de que os recuperandos exercem atividade rural conjunta e interdependente há mais de dois anos, e que a oscilação de receitas é própria do setor agrícola, sazonal e sujeito a variações de safra, clima e preços de commodities.

A passagem do acórdão é elucidativa quanto à valoração realizada:

“
A mera existência de receitas inexpressivas em determinado período, por si só, não significa que os referidos Recorridos não estejam integrados à atividade rural, sobretudo em um setor sazonal, sujeito a variação de safra, clima, preços de commodities, e em que contratos de barter e financiamentos podem significar que grande parte do fluxo econômico não transita como receita líquida típica, mas como compensações de insumos e dívidas
” (id. 344187395).

Da mesma forma, a existência de garantias cruzadas foi reconhecida com base no laudo pericial, que apurou figurarem os integrantes do grupo como garantidores recíprocos das dívidas assumidas.

Nesses moldes, o que a embargante pretende, ao apontar erros de premissas, é a revaloração do material probatório para alcançar conclusão fática diversa, o que se confunde com a rediscussão do mérito recursal, finalidade estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vale registrar que o erro de premissa apto a ensejar a integração do julgado é o equívoco evidente e demonstrável sobre dado dos autos, e não a discordância da parte com a conclusão extraída da prova regularmente examinada, hipótese verificada na espécie.

Seja como for, os embargos veiculam, sob a roupagem de omissão e de erro de premissa, as mesmas teses enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, agora com o objetivo de reabrir a discussão sobre o preenchimento dos requisitos do processamento da recuperação judicial e da consolidação processual e substancial.

Finalmente, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelo embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela credora agravante
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026